Tribunal: TJDFT
Processo: 0753643-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. INADIMPLEMENTO. PROSSEGUIMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. ECONOMIA PROCESSUAL. PREVALÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, convindo as partes sobre um novo modo para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, caberá ao juiz suspender o cumprimento de sentença durante o prazo convencionado, de sorte que, findo o prazo, acaso cumprida a obrigação, será extinto o feito, enquanto que, na hipótese de não ser cumprida, a demanda de natureza executiva retomará o seu curso.
2. Diante da celebração de acordo em cumprimento de sentença, não cabe a extinção do processo, mas a suspensão do curso processual pelo prazo necessário ao adimplemento da obrigação. Portanto, o cumprimento deve prosseguir nos próprios autos.
3. A manutenção da sentença extintiva ensejará a propositura de idêntica demanda, em evidente assoberbamento da Justiça e violação aos princípios da econômica e celeridade processuais.
4. Deu-se provimento ao recurso.